Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) decorreram de desígnios autônomos.
2. Recurso conhecido e não provido.